Tribunal: TJMT
Processo: 1021810-31.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021810-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON DE MELLO BOAVENTURA - CPF: 035.366.561-45 (ADVOGADO), JORDANDE DOMINGOS RODRIGUES AGUIAR - CPF: 329.037.821-72 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCONTOS QUE INCIDEM SOBRE RENDA DE NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de determinar a suspensão dos descontos questionados.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1021810-31.2023.8.11.0000

Agravante:
JORDANDE DOMINGOS RODRIGUES AGUIAR

Agravado:

BANCO PAN S.A.

Proc. Origem: 1025267-45.2023.8.11.0041

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo interposto

por
JORDANDE DOMINGOS RODRIGUES AGUIAR
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito na Forma Dobrada e Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
indeferiu aantecipaçãodetutelapostulada pelo autor.

Narra o agravante que é servidor público estadual aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e em 13/03/2006 preencheu a ficha cadastral/proposta de adesão, solicitando a emissão do cartão MT FOMENTO CARD.

Afirma que devido ao uso do cartão o requerente contraiu uma dívida de aproximadamente R$5.000,00.

Aduz que o banco agravado não respeitou o dever de informação, de modo que se trata de cobrança indevida.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessãodaantecipaçãodetutelapostulada na ação, porquanto o desconhecimento do agravante da origem dos descontos realizados em sua folha de pagamento revela a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Pugna pelaantecipaçãodatutelarecursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a suspensãodosdescontosindevidos em sua folha de pagamento.

Liminar

deferida
(Id. 182584724).

Sem contraminuta
(Certidão de Id. 193388157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto

por
JORDANDE DOMINGOS RODRIGUES AGUIAR
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito na Forma Dobrada e Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
indeferiu aantecipaçãodetutelapostulada pelo autor.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para conceder a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante, para determinar que o requerido Banco Pan suspenda os descontos relativos ao contrato questionado.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor alega que em 13.03.2006 solicitou a emissão do cartão MT FOMENTO CARD e com o uso dele, contraiu uma dívida de R$ 5.000,00. No entanto, após sucessivas renegociações, cujas cláusulas não deteve conhecimento, as parcelas foram convertidas para “prazo indeterminado”, ou seja, sem previsão de prazo final de quitação da dívida. Esclarece que os valores estão sendo descontados de sua folha de pagamento há mais de 14 anos e o montante pago ultrapassa a quantia de R$ 33.644,18, conforme documentos anexados a inicial (Id. 122889422 -

processo de origem).

Com o intento de solucionar a situação e entender a razão pela qual a dívida não se encerra, especialmente pela enorme discrepância entre o valor pago e o valor original da dívida, procurou a instituição bancária por diversas vezes (
Protocolo atendimento 101251040; Protocolo atendimento 103175585;
Protocolo atendimento 101247839), no entanto, nenhum instrumento contratual ou planilha de evolução da dívida foi apresentada, o que deixa claro o intento fraudulento do respectivo banco em manter os descontos por tempo indefinido e sem possibilidade aparente de quitação do débito.

Pois bem.

Do exame, extrai-se que a dívida foi contraída pelo agravante em 2006, e, embora tenha se disponibilizado a efetuar o pagamento em parcelas, está se perpetuou no tempo, e mesmo após 14 anos ainda sofre com descontos realizados em sua folha de pagamento referente a dívida questionada.

Instada a apresentar os documentos que comprovem a origem e evolução da dívida, a agravada se limitou a apresentar o termo de adesão ao cartão MT FOMENTO CARD, ocorrido em 2006, ocasião em que a relação jurídica foi iniciada.

Dessa forma, observada a ausência de documentos hábeis a demonstrar a plausibilidade dos descontos efetivados na conta do agravante referente a uma dívida contraída no ano de 2006; e, observada a inconsistência entre o valor original da dívida e o valor pago pelo autor; ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela postulada,
de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pelo autor, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3º do CPC.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de concessão da antecipação de tutela postulada, até o julgamento do mérito da ação.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AJUSTE NÃO ATRIBUÍDO AO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste interesse quando o Recurso mostrar-se desnecessário a atingir o objetivo buscado pelo recorrente. O efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunal apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as matérias não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo” (TJMT, AI 1009841-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a antecipação de tutela postulada pelo autor, para determinar a suspensão das cobranças relativas ao débito ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024